Tribunal: CARF
Processo: 11080.737911/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737911/2018-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.032 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data
do
fato
gerador:
28/04/2014,
14/05/2014,
19/05/2014,
28/05/2014,11/06/2014, 17/06/2014, 26/06/2014, 15/07/2014, 16/07/2014,
29/07/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. REVERSÃO DE GLOSA DE CRÉDITO. CANCELAMENTO
PROPORCIONAL DA PENALIDADE.
Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração
de compensação não homologada, que deverá ser cancelada na mesma
proporção em razão de eventual homologação adicional da compensação
decorrente da reversão de glosa de crédito da contribuição não cumulativa.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (súmula CARF no 2)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA
SOBRE A COMPENSAÇÃO DECLARADA. ILEGALIDADE. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Tendo sido a notificação de lançamento lavrada em conformidade com a
legislação tributária e encontrando-se o processo relativo à declaração de
compensação, do qual decorrera o presente, sendo julgado neste colegiado
nesta mesma data, afasta-se o argumento de ilegalidade do lançamento de
ofício em razão da inexistência de decisão administrativa definitiva relativa à
compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para cancelar a multa na mesma proporção da homologação adicional da compensação
decorrente da reversão de glosa de crédito da contribuição não cumulativa no processo da
compensação/crédito vinculado aos autos em apreço, julgado nesta mesma data. Por se tratar de
processos vinculados por decorrência, nos termos do inciso II do § 1o do art. 6o do Anexo II do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737911/2018-05
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.032 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737911/2018-05

Regimento Interno do CARF, o presente processo deverá tramitar na esfera administrativa
juntamente com processo de compensação/crédito até a prolação de decisão final nesse último.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-010.031, de 23 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
11080.734393/2018-60, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausentes,
justificadamente, os conselheiros Carlos Delson Santiago e Marcelo Costa Marques d'Oliveira
(suplentes convocados).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo contribuinte acima identificado em decorrência da notificação de lançamento lavrada para
se exigir multa pela não homologação de compensação declarada, com fundamento no § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Na Impugnação, o contribuinte requereu, em preliminar, o reconhecimento da
nulidade do lançamento e, no mérito, o cancelamento da notificação de lançamento em razão da
absoluta inexigibilidade da multa aplicada, sendo aduzido o seguinte:
1) o lançamento é nulo na sua origem, uma vez que o crédito não está
definitivamente constituído, conforme exigência prevista no art. 116, inciso II, do Código
Tributário Nacional (CTN), bem como no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996;
2) violação dos princípios do direito de petição, do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade;
3) somente em caso de prática de ato ilícito seria potencialmente aplicável
qualquer tipo de sanção ou multa.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou parcialmente procedente a Impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seus pedidos, repisando os argumentos de defesa, sendo ressaltado não ser
legalmente possível a exigência cumulativa da multa de mora (20%) exigida no despacho
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.032 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737911/2018-05

decisório que não homologou a compensação e da multa isolada (50%) ora em discussão, pois
são duas penalidades aplicáveis sobre uma única infração, qual seja, a suposta falta de
recolhimento do débito declarado na DComp.
Informou-se, também, que se encontrava em trâmite e aguardava julgamento
perante o Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4.905, ajuizada pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI) para questionar a
constitucionalidade do art. 74, §§ 15 e 17, da Lei no 9.430/1996, em razão da violação ao direito
constitucional de petição.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de notificação de lançamento lavrada
para se exigir a multa pela não homologação da compensação declarada
no processo administrativo no 10640.904347/2016-17, com fundamento
no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Preliminar. Nulidade do lançamento.
O Recorrente aduz nulidade do lançamento por violação dos princípios
do direito de petição, do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em
razão da ausência de constituição definitiva do crédito, conforme
exigência prevista no artigo 116, inciso II, do Código Tributário Nacional
(CTN), bem como no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Deve-se ressaltar, desde logo, que se encontra em julgamento nesta
turma, na mesma sessão, o Recurso Voluntário interposto no processo
administrativo no 10640.904347/2016-17, cuja decisão definitiva a ser
proferida no Processo Administrativo Fiscal (PAF) repercutirá,
inevitavelmente, no presente processo, não se vislumbrando, por
conseguinte, qualquer irregularidade ou vício no lançamento, pois o
motivo da lavratura da notificação de lançamento foi justamente a não
homologação da compensação declarada, situação essa efetivamente
observada na repartição de origem.
Não se pode perder de vista que em ambos os processos – o da
compensação e da penalidade – o crédito tributário encontra-se com a
exigibilidade suspensa, dada a sua tramitação ainda em andamento na
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.032 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737911/2018-05

esfera administrativa, tornando-se exigível a multa somente após
eventual decisão definitiva acerca de efetiva não homologação da
compensação, isso em conformidade com o § 18 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, verbis:
Art. 74 (...)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício
de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional.
Conforme se extrai do dispositivo supra, havendo a previsão de
suspensão da exigibilidade da multa prevista no § 17 no momento da
apresentação da manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, tal regra leva à conclusão insofismável de
que a multa já pode ser lançada logo após a decisão administrativa de não
homologação da compensação, ficando, a partir daí, ambas as situações
dependentes de decisão definitiva na esfera administrativa acerca da
compensação.
Ora, o fundamento legal da multa sob comento é o referido § 17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996, cuja disciplina é a seguinte:
Art. 74 (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
Analisando-se conjuntamente os §§ 17 e 18 acima transcritos, conclui-se
que o fato gerador da penalidade é a não homologação da compensação
pela autoridade administrativa, sendo que eventual exigência da multa
ficará condicionada à decisão definitiva a ser proferida no Processo
Administrativo Fiscal (PAF) acerca da compensação, isso em total
conformidade com as regras do CTN.
Quanto à referência feita pelo Recorrente ao art. 116, inciso II, do
Código1, há que se destacar que a aplicação desse dispositivo ocorre
quando o fato gerador não se encontra delimitado na lei em toda a sua
extensão, o que não se dá nos casos da espécie ao ora analisado, pois,
conforme acima apontado, a lei estipula que a multa será exigida em
decorrência da não homologação da compensação pela autoridade
administrativa, situação essa que se sustenta no art. 114 do CTN, verbis:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.

1 Artigo 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existente seus efeitos: (...)
II – tratando-se da situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos do
direito aplicável.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.032 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737911/2018-05

Por fim, registre-se que, nos termos da súmula CARF no 2, “o CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”, razão pela qual aqui não se analisarão os argumentos
atinentes à alegada violação dos princípios constitucionais do direito de
petição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da
razoabilidade e da proporcionalidade, quando confrontados com
dispositivos legais válidos e vigentes, cuja observância é obrigatória por
parte da Administração tributária e pelo órgão administrativo julgador.
Nesse sentido, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.
Mérito. Ilegalidade e ilegitimidade da multa.
O Recorrente aduz (i) manifesta ilegitimidade da aplicação da multa,
pois, no seu entendimento, somente em caso de prática de ato ilícito se
torna potencialmente aplicável qualquer tipo de sanção e (ii) ilegalidade
da exigência cumulativa da multa de mora (20%) exigida no despacho
decisório que não homologou as compensações com a multa isolada
(50%) ora em discussão, pois, segundo ele, são duas penalidades
incidentes sobre uma única infração, qual seja, a suposta falta de
recolhimento do débito declarado na DComp.
De pronto, deve-se destacar que, conforme já apontado no item anterior
deste voto, a multa exigida nos presentes autos encontra supedâneo em
lei válida e vigente, de observância obrigatória por parte de todos os
agentes alcançados por sua normatividade; logo, uma vez configurado o
fato previsto na lei como ensejador da aplicação de penalidade, esta
deverá ser exigida pela Administração tributária, sob pena de
responsabilidade funcional, ex vi do parágrafo único do art. 142 do CTN,
verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (g.n.)
No que tange à alegada exigência da multa em duplicidade (multa de
mora do débito não compensado e multa isolada por não homologação da
compensação), há que se ressaltar que se trata de dois fatos distintos, com
previsões legais específicas, quais sejam, o art. 61 da Lei no 9.430/19962
e o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, inexistindo, portanto, qualquer
ilegalidade no procedimento sob comento.

2 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.032 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737911/2018-05

Não se trata, como alega o Recorrente, de uma única infração, pois a
multa de mora se aplica em razão do atraso na quitação de um tributo e a
multa isolada decorre, como já exaustivamente dito, da não homologação
da compensação, situação esta que não abrange apenas um débito, mas
um débito não quitado e um crédito não reconhecido.
Em relação à alegada inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, há que se destacar que ainda não se tem uma decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.905, encontrando-se também
pendente de julgamento do RE 796.939, submetido à sistemática da
repercussão geral, relativo à violação, pela penalidade sob análise, ao
direito de petição assegurado no inciso XXXIV do art. 5o da Constituição
Federal.
Quanto à alegação de se tratar de sanção política a imposição da multa de
50% sobre o valor da compensação não homologada, trata-se de
argumento que extrapola a competência do CARF, pois enquanto
permanecer vigente o dispositivo legal que fundamenta a penalidade sob
comento, este Colegiado estará obrigado a observá-lo, dada a sua
vinculação ao princípio da legalidade.
Portanto, constata-se também inexistir, no mérito, razão ao Recorrente.
Diante do exposto e considerando que no processo administrativo no
10640.904347/2016-17, julgado nesta mesma data, o encaminhamento
foi no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, vota-se,
nestes autos, por rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito,
por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa
na mesma proporção da homologação adicional da compensação
decorrente da reversão de glosa de crédito da contribuição não
cumulativa.
Destaque-se que, por se tratar de processos vinculados por decorrência,
nos termos do inciso II do § 1o do art. 6o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, o presente processo deverá tramitar na esfera
administrativa juntamente com processo no 10640.904347/2016-17 até a
prolação de decisão final nesse último.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.032 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737911/2018-05

para cancelar a multa na mesma proporção da homologação adicional da compensação
decorrente da reversão de glosa de crédito da contribuição não cumulativa no processo da
compensação/crédito vinculado aos autos em apreço, julgado nesta mesma data. Por se tratar de
processos vinculados por decorrência, nos termos do inciso II do § 1o do art. 6o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, o presente processo deverá tramitar na esfera administrativa
juntamente com processo de compensação/crédito até a prolação de decisão final nesse último.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 124
DF CARF MF
Original